Tribunal: TJSP
Processo: 1007531-54.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de confissão e renegociação de dívidas contraída por pessoa jurídica. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Com razão em parte. Preliminares rejeitadas. Inépcia da petição inicial executiva. Descabimento. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de confissão e renegociação de dívidas contraída por pessoa jurídica. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Com razão em parte. Preliminares rejeitadas. Inépcia da petição inicial executiva. Descabimento. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou não o pacto assinado entre as partes, bem como seus encargos, juros, capitalização, comissão, etc. Assim, a perícia dependeria de anterior pronunciamento judicial em relação à validade/legalidade ou não do que foi pactuado e assinado entre as partes. Possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores. Súmula no 286 do STJ. Insuficiente a simples alegação genérica e evasiva de que os contratos anteriores possuem ilegalidades. Era necessário apontar especificamente em que consistiriam as supostas ilegalidades ocorridas nos contratos anteriores, de modo a justificar e fundamentar a pretensão de exibição dos pactos. Mérito. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato em que se confessou e renegociou dívidas de pessoa jurídica oriunda da utilização de crédito em sua atividade comercial. Ainda assim, possibilidade de revisão do contrato celebrado. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Taxa mensal dos juros remuneratórios expressamente contratada. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Contrato firmado que não apresentou qual seria a taxa anual dos juros remuneratórios. Aplicação da Súmula no 530 do STJ. Capitalização dos juros afastada. Ausência de comprovação da expressa pactuação. Saldo devedor a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença. Mora. Se houve cobrança de juros indevidamente capitalizados no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. Sucumbência mínima do banco exequente-embargado. Manutenção da condenação dos executados-embargantes ao pagamento do ônus decorrente da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para acolher em parte os embargos opostos à execução, reconhecendo a indevida capitalização dos juros remuneratórios e para afastar os encargos de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007531-54.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
BOSELI E BOSELI LTDA EPP, EDIVANA REGINA MENEGHELLO BOSELI
(JUSTIÇA GRATUITA) e SÍLVIO MENEGHELLO BOSELI (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
2
APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de confissão
e renegociação de dívidas contraída por pessoa jurídica.
Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Com
razão em parte. Preliminares rejeitadas. Inépcia da petição
inicial executiva. Descabimento. Cerceamento do direito de
defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia
contábil, pois esta somente seria possível após o
conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou
não o pacto assinado entre as partes, bem como seus
encargos, juros, capitalização, comissão, etc. Assim, a
perícia dependeria de anterior pronunciamento judicial em
relação à validade/legalidade ou não do que foi pactuado e
assinado entre as partes. Possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades nos contratos anteriores. Súmula no
286 do STJ. Insuficiente a simples alegação genérica e
evasiva de que os contratos anteriores possuem ilegalidades.
Era necessário apontar especificamente em que consistiriam
as supostas ilegalidades ocorridas nos contratos anteriores,
de modo a justificar e fundamentar a pretensão de exibição
dos pactos. Mérito. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Contrato em que se confessou e renegociou
dívidas de pessoa jurídica oriunda da utilização de crédito
em sua atividade comercial. Ainda assim, possibilidade de
revisão do contrato celebrado. Juros abusivos. Inexistência.
Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em
patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Taxa
mensal dos juros remuneratórios expressamente contratada.
Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.
Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda,
avençada
posteriormente
à
Medida
Provisória
1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Contrato
firmado que não apresentou qual seria a taxa anual dos juros
remuneratórios. Aplicação da Súmula no 530 do STJ.
Capitalização dos juros afastada. Ausência de comprovação
da expressa pactuação. Saldo devedor a ser apurado em
regular fase de liquidação de sentença. Mora. Se houve
cobrança de juros indevidamente capitalizados no período
de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus
encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação.
Sucumbência mínima do banco exequente-embargado.
Manutenção da condenação dos executados-embargantes ao
pagamento do ônus decorrente da sucumbência. Honorários
recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas
para acolher em parte os embargos opostos à execução,
reconhecendo
a
indevida
capitalização
dos
juros
remuneratórios e para afastar os encargos de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
3
VOTO n° 22308
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos à execução opostos por Boseli
& Boseli Ltda. EPP, Edivana Regina Meneghello Boseli e Sílvio Meneghello
Boseli em razão da demanda executiva que lhes move o Banco Bradesco
S. A. Alegam os executados-embargantes, em síntese, que os títulos de
crédito apresentados não podem ser qualificados como executivos, por
não conterem os atributos do art. 783 do CPC, obrigação certa, líquida e
exigível. Buscam, ainda, a revisão do instrumento particular de confissão
de dívida e outras avenças, no valor total de R$ 237.296,50, celebrado e
mantido com o banco exequente-embargado, para reconhecimento de
supostas práticas ilegais da instituição financeira, declarando indevida a
cobrança realizada pelo embargado com a extinção do feito executivo.
Atribuíram à causa o valor de R$ 237.296,50 (fls. 17).
Sobreveio sentença a fls. 235/248, cujo relatório se
adota, rejeitando os embargos opostos e condenando os executados-
embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
do débito, cujo montante será acrescido no valor do débito principal, nos
termos do art. 85, §13 do CPC, ressalvados os benefícios da justiça
gratuita.
Apelam os executados-embargantes (fls. 251/275)
pleiteando a reforma da r. decisão alegando, preliminarmente,
cerceamento do direito de defesa ante a não realização da prova pericial.
Mencionam que se faz necessária a análise dos contratos anteriores.
Afirmam, ainda, “que o documento apresentado com o rótulo de
'Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças', não
passa, na verdade, da reunião de diversos contratos de abertura de
crédito em conta corrente, sendo, portanto, o instrumento fantasiado
para que seja atribuída a liquidez, visando assim evitar a aplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
4
da Súmula 233 do STJ” (fls. 260). Quanto ao mérito aduz, em resumo,
que (A) há divergência nos demonstrativos de débitos e no instrumento
de confissão de dívida e nos demonstrativos do débito; (B) deve ser
aplicada a taxa média do mercado para os juros remuneratórios; (C) o
Código de Defesa do Consumidor deve ser observado; (D) há
capitalização indevida dos juros; (E) “o reconhecimento da abusividade
nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, evitando, por
consequência, a inclusão do nome dos Recorrentes nos cadastros de
proteção ao crédito” (fls. 273); e (F) deve haver inversão do ônus
probatório e concessão do efeito suspensivo.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 278/293). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo
em vista a suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de
Covid-19, causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), bem como a
antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista de 9 de Julho, no
Estado de São Paulo, para o dia 25 de maio de 2020. Dispensado o
recolhimento do preparo por serem os recorrentes beneficiários da
gratuidade processual (fls. 202).
No mais, com o julgamento do presente recurso,
desnecessária a apreciação de qualquer pedido de efeito suspensivo.
Prosseguindo, de inépcia da inicial executiva e
ausência de documentos hábeis ao manejo de execução também não há
falar.
Com efeito, cuida-se de execução lastreada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
5
instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças,
garantido, inclusive, por nota promissória.
Ora,
o
instrumento
particular
de
confissão e
renegociação de dívidas objeto da lide executiva é título executivo
extrajudicial (art. 784, III, do CPC e Súmula no 300 do STJ: O
instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de
contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial).
Registre-se que a exordial da demanda executiva foi,
ainda, instruída com demonstrativos da operação e do débito (fls.
87/89). Ademais, o demonstrativo do débito denota a evolução da dívida,
com a indicação da incidência dos referidos encargos, tendo em vista a
inadimplência das parcelas, o vencimento antecipado do saldo e a
cobrança do desconto que estava condicionado ao cumprimento integral
os termos pactuados.
Neste ponto, os embargantes poderiam apresentar
os comprovantes de pagamentos para demostrarem alguma parcela que
tivesse sido paga e não computada.
Assim, mostram-se presentes os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade para o reconhecimento da confissão de
dívida como título executivo extrajudicial.
Deste modo, o fato do título executivo ter sido
utilizado como instrumento para confissão e renegociação de dívidas
oriundas de cinco outras operações bancárias (fls. 77) não lhe retira a os
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
Vale destacar que a hipótese vertente não se
confunde com a situação em que um título de crédito, como uma nota
promissória, por exemplo, é emitida em branco para garantia de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
6
contrato de empréstimo que não instrui a execução; ou mesmo para a
garantia de cobertura de saldo bancário negativo em conta corrente.
In casu, a confissão de dívida se encontra
devidamente assinada pela devedora principal (Boseli & Boseli) e por
seus intervenientes garantidores/devedores solidários (Edivana e Silvio),
além de conter expressa previsão do valor líquido da dívida reconhecida,
sendo acompanhada de memória de cálculo atualizada do saldo devedor.
Destaca-se que as cláusulas do título indicam clara e
pormenorizadamente a forma de pagamento e os encargos na hipótese
de inadimplemento.
Outrossim, nem se alegue a ocorrência de qualquer
cerceamento do direito de defesa dos executados-embargantes.
O juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de
determinar a realização das provas que entenda necessárias para o seu
livre convencimento (CPC, arts. 370 e 371). E, por outro lado, o
julgamento antecipado é de rigor quando não houver necessidade de
produção de outras provas, conforme artigo 355, I, do CPC.
Destaca-se que não há que se falar em perícia
contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento da
matéria de direito, como se é válido ou não, o pacto assinado entre as
partes, encargos, juros, capitalização, comissão etc. Ou seja, a perícia
dependeria do pronunciamento judicial em relação à validade (ou
legalidade) ou não do que foi pactuado e assinado entre as partes.
Assim sendo, fica excluída qualquer suposta alegação
de cerceamento do direito de defesa.
Ademais, embora a súmula no 286 do STJ autorize,
na hipótese de renegociação de contrato bancário ou de confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
7
dívida, a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos
anteriores,
no
caso
os
executados-embargantes
não
apontaram, de forma clara e objetiva, quais seriam as abusividades
constantes nos contratos anteriores que deram origem à confissão de
dívida.
Deste modo, insuficiente a simples alegação genérica
e evasiva de que os contratos anteriores possuem ilegalidades. Era
necessário apontar especificamente em que consistiriam as supostas
ilegalidades ocorridas nos contratos anteriores, de modo a justificar e
fundamentar a pretensão de exibição dos pactos. Além disso, a
fundamentação do pedido se fazia necessária até mesmo para se permitir
a análise da pertinência ou não da prova pericial.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida
merece ser mantida em parte.
Trata-se de embargos à execução opostos pelos
executados, ora apelantes, em razão da demanda executiva movida pelo
banco exequente, ora apelado, fundada em instrumento particular de
confissão de dívida e outras avenças.
Aqui, da análise do documento de fls. 76/82,
depreende-se que as partes firmaram, em 26.11.2018, uma confissão e
renegociação de dívidas contraídas por pessoa jurídica, sendo as pessoas
físicas devedoras solidárias, no valor total de R$ 212.601,14. Referido
título teve um desconto de R$ 52.601,14, condicionado ao integral
cumprimento das obrigações. O valor remanescente de R$ 160.000,00
seria pago em sessenta parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor
de R$ 3.706,35, com juros pré-fixados de 1,10% ao mês, somente.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
8
Observa-se que, no caso em tela, não se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula no 297 do
STJ dispõe que “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”. Verifica-se, contudo, que o valor declarado
devido é oriundo de operações para manutenção da atividade negocial da
empresa devedora principal, o que retira a qualidade de destinatário final
dos apelantes.
Ainda assim, com base no Código Civil, os
recorrentes poderiam pleitear a revisão das cláusulas contratuais sob a
alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o instrumento sem
qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato superveniente
imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do
princípio do pacta sunt servanda ou violação de ato jurídico perfeito.
Nesta toada, os recorrentes não negam terem
assinado o referido pacto.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade da taxa de juros mensal contratada. Neste sentido,
dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
9
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008
sem
destaque no original).
Consequentemente, o simples fato da relação não
ser de consumo impediria a revisão da taxa de juros remuneratórios,
como acima destacado no entendimento exarado pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Mesmo que assim não o fosse, verifica-se que a taxa
mensal pactuada contra a qual se insurgem os apelantes foi
expressamente pactuada, ajustando-se o pagamento em sessenta
prestações mensais e sucessivas.
Com efeito, não há que se falar em abuso capaz de
justificar o prevalecimento da “taxa média” invocada pelos recorrentes,
eis que, na espécie, além de haver previsão expressa e clara da taxa
pactuada, esta devidamente informada, não se constata abuso ou
manifesta disparidade capaz de justificar qualquer alteração para menor
nos moldes unilaterais postulados na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
10
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria
de juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e
sensível disparidade das taxas aplicadas por um particular agente
financeiro em dada operação frente às contemporâneas taxas médias de
mercado, o que não ocorreu na hipótese vertente.
Desse modo, não prosperam as alegações dos
apelantes.
No tocante à capitalização de juros, com razão os
apelantes.
Ora, a capitalização de juros não padeceria de
ilegalidade, desde que devidamente pactuada.
De fato, a jurisprudência eì pacífica quanto à
possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à edição da
Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no
2.170-36/2001.
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam
em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
11
Aqui, contudo, presume-se que não houve a
expressa pactuação da capitalização, porque no instrumento firmado não
faz menção de qual seria a taxa anual dos juros remuneratórios.
Consequentemente, não houve a comprovação da
regular contratação da capitalização dos juros remuneratórios.
Destaca-se que o demonstrativo de fls. 88 informa
que a taxa anual dos juros remuneratórios seria de 14,03%. Tal taxa,
contudo, não consta no pacto firmado entre as partes.
Portanto, os juros devem ser calculados de forma
simples.
Para tanto, caso haja dúvida com relação à taxa de
juros anual que deva ser aplicada (já que a mensal é de 1,10%), tendo
em vista a ausência de expressa pactuação, deve-se observar o teor da
Súmula no 530 do STJ, in verbis:
Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média
de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Tudo acima decidido deverá ser apurado em regular
fase de liquidação de sentença e, após a apuração do quantum cobrado
indevidamente, poderá tal valor ser restituído aos apelantes, de forma
simples. Mas somente se inexistir débito ainda pendente, hipótese em
que restituição alguma haverá, admitindo-se apenas o abatimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
12
parte da dívida com o banco apelado, ocasião em que a execução
prosseguirá por tal montante.
Destaca-se que a correção monetária para eventual
devolução deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser
mero fator de recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve
ser de 1% ao mês a partir da intimação para apresentar impugnação aos
embargos à execução.
Outrossim, se houve cobrança indevida de juros
capitalizados no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora
e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação.
Destaca-se que tal questão pode sim ser conhecida ex officio, por ser
matéria de ordem pública, qual seja, a fixação dos parâmetros para o
cálculo do valor devido.
Deste modo, o apelo dos executados-embargantes
deve ser parcialmente provido apenas para acolher em parte os
embargos opostos à execução, reconhecendo a indevida capitalização dos
juros remuneratórios e para afastar os encargos de mora.
Tendo em vista a sucumbência mínima do banco
exequente-embargado, nos termos do artigo 86, parágrafo único do
Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da condenação dos
embargantes ao pagamento integral dos ônus decorrentes da
sucumbência, tal como fixado na r. sentença e respeitado os benefícios
da justiça gratuita.
Não há o que se falar, contudo, em majoração dos
honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC, uma vez que
o escopo desta regra, além de remunerar o trabalho do advogado em
grau recursal, é evitar a interposição de recursos protelatórios e/ou
infundados e, no caso em tela, houve parcial provimento do apelo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007531-54.2019.8.26.0132 -Voto no 22308
13
embargantes. Em outras palavras, não se mostra razoável majorar a
verba honorária que os embargantes arcarão se seu apelo foi
parcialmente provido, havendo sucumbência parcial neste segundo grau.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)